Tribunal: TJBA
Processo: 8011976-90.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011976-90.2024.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO ILARIO FERNANDES

Advogado(s)
:
JOSEANE SANTOS DO AMOR DIVINO DE LIMA

APELADO: GRUPO CAPITAL CONSIG HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
NATHALIA SILVA FREITAS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. EXIGÊNCIA DE TENTATIVA ADMINISTRATIVA PRÉVIA. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

I. CASO EM EXAME

1. Ação anulatória ajuizada com alegação de contratação fraudulenta de cartão de crédito consignado e descontos indevidos, extinta sem resolução do mérito sob fundamento de ausência de interesse processual pela não comprovação de tentativa administrativa prévia.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Saber se a ausência de tentativa administrativa prévia caracteriza ausência de interesse processual a justificar a extinção do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da CF, veda a exigência de exaurimento da via administrativa como condição ao exercício do direito de ação.

4. A doutrina sustenta que o interesse processual decorre da conjugação dos requisitos de necessidade e adequação, estando ambos presentes quando o autor aponta lesão a direito decorrente de contratação não reconhecida e descontos indevidos.

5. A sentença de extinção sem exame do mérito configura cerceamento de acesso à justiça, devendo ser anulada para que o feito tenha regular prosseguimento, com análise do mérito da demanda.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução e julgamento.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 5º, XXXV.

Código de Processo Civil, arts. 98, 99, 485, VI.

Jurisprudência relevante citada

TJ-RS, Apelação 50320406120238210008.

TJ-MG, AC 10000221561673001.

TJ-SP, Apelação Cível 10007727620228260453.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8011976-90.2024.8.05.0039
, em que figuram como apelante ANTONIO ILARIO FERNANDES e como apelada GRUPO CAPITAL CONSIG HOLDING S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.